Tribunal: TJSP
Processo: 1003121-55.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA. Esbulho. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A análise dos autos mostra que os réus apelados não firmaram o contrato particular de comodato, o qual a autora apelante pretende rescindir por meio desta ação. Sem comodato e sua rescisão, prejudicado pedido possessório.

RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA. Esbulho. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A análise dos autos mostra que os réus apelados não firmaram o contrato particular de comodato, o qual a autora apelante pretende rescindir por meio desta ação. Sem comodato e sua rescisão, prejudicado pedido possessório.

RECURSO DESPROVIDO.